Tribunal: TJBA
Processo: 8109616-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109616-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAMILE GOMES DE OLIVEIRA DO BONFIM

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA e outros

Advogado(s)
:
GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES, JOAO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE, DIEGO MARTIGNONI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA RENEGOCIADA. PROGRAMA DESENROLA BRASIL. NOVAÇÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ANTERIOR. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação contra sentença de improcedência em ação que discute a manutenção do nome da autora em cadastros de inadimplentes após renegociação de dívida no âmbito do Programa Desenrola Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se a renegociação implica novação e se a manutenção da negativação enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR Comprovada a extinção da dívida anterior e a constituição de nova obrigação por meio da renegociação, configurada a novação. A negativação mantida com base em dívida extinta é indevida e enseja o dever de indenizar. Aplicabilidade do precedente AgRg no Ag 951.736/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese: "A renegociação de dívida por meio do Programa Desenrola Brasil, com substituição do credor e quitação da dívida originária, configura novação, tornando ilegítima a manutenção de negativação vinculada à obrigação extinta".

Dispositivos relevantes citados: arts. 360 do Código Civil.

Jurisprudência relevante: AgRg no Ag 951.736/DF. e AgInt no AREsp: 728192 SP 2015/0142694-3.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8109616-13.2024.8.05.0001, em que é Apelante JAMILE GOMES DE OLIVEIRA DO BONFIM e Apelados BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e NU PAGAMENTOS S.A., acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01